Tribunal: TJES
Processo: 5002131-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeitos; Liminar
Data de julgamento: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002131-29.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERGE SERVICOS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
AGRAVADO: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002131-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SERGE SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA

AGRAVADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINHARES – FMS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SERGE SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA
contra a r. decisão (ID nº 1209875) que, nos autos da “ação monitória” por ela ajuizada em face de
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINHARES – FMS
, indeferiu o benefício da justiça gratuita pleiteado, determinando, por conseguinte, sua intimação para recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (ID nº 1209868), a empresa agravante aduz, em resumo, que (i) o indeferimento dos benefícios da assistência judiciária ocorreu sem que antes fosse a ela oportunizado o contraditório; e (ii) faz
jus
à gratuidade da justiça, já que não possui condições de arcar com as custas processuais, notadamente em virtude de se encontrar em recuperação judicial.

Com arrimo nesses argumentos, requereu o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo a fim de que seja sobrestada a determinação de pagamento das custas iniciais e, ainda, em seu efeito ativo para fins de deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Na decisão ID nº 1228691 deferi a tutela antecipada recursal, para que fosse
“suspenso o efeito da decisão agravada até o julgamento final do presente instrumento”.

Devidamente intimado para oferecer contrarrazões ao recurso,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINHARES – FMS
quedou-se inerte.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002131-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SERGE SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA

AGRAVADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINHARES – FMS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SERGE SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA
contra a r. decisão (ID nº 1209875) que, nos autos da “ação monitória” por ela ajuizada em face de
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINHARES – FMS
, indeferiu o benefício da justiça gratuita pleiteado, determinando, por conseguinte, sua intimação para recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (ID nº 1209868), a empresa agravante aduz, em resumo, que (i) o indeferimento dos benefícios da assistência judiciária ocorreu sem que antes fosse a ela oportunizado o contraditório; e (ii) faz
jus
à gratuidade da justiça, já que não possui condições de arcar com as custas processuais, notadamente em virtude de se encontrar em recuperação judicial.

Com arrimo nesses argumentos, requereu o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo a fim de que seja sobrestada a determinação de pagamento das custas iniciais e, ainda, em seu efeito ativo para fins de deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Na decisão ID nº 1228691 deferi a tutela antecipada recursal, para que fosse
“suspenso o efeito da decisão agravada até o julgamento final do presente instrumento”.

Devidamente intimado para oferecer contrarrazões ao recurso,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINHARES – FMS
quedou-se inerte.

Vislumbra-se dos autos que o Magistrado
a quo
, em exame do requerimento de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante, compreendeu que ela não preenchia os requisitos legais para o seu deferimento sem, contudo, oportunizar-lhe prazo para a comprovação da situação financeira narrada.

Compete ao Julgador a análise da compatibilidade da alegação com as provas dos autos, de forma a exercer controle sobre o requerimento da gratuidade, podendo, portanto, indeferir o benefício quando vislumbrar que a situação econômica alegada pelo litigante não é compatível com os demais elementos dos autos.

Contudo, o indeferimento do benefício só pode ser feito depois de oportunizado à parte requerente a possibilidade de comprovação da situação econômica narrada.

No caso, verifica-se que, ao indeferir o benefício requerido, o Magistrado considerou que a agravante é sociedade empresária com capital social de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e que o fato de a empresa estar em recuperação judicial não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência.

Contudo, como dito, o Julgador deixou de observar o rito processual previsto no art. 99, do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o

Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Ora, à recorrente não foi dada a oportunidade de comprovar a situação econômica por ela narrada, o que demonstra a violação do rito processual previsto no Código de Processo Civil.

Tal circunstância, por si só, é suficientemente apta a amparar a reforma da decisão de indeferimento da assistência, porquanto é necessário permitir que a agravante possa comprovar a situação financeira alegada.

Nessa linha, ainda que concorde com a fundamentação adotada pelo Juízo – no sentido de que os elementos do processo não corroboram a declaração prestada –, o fato é que à parte deve ser assegurada a possibilidade de comprovação da situação noticiada.

Nessa linha, por mais que o julgador
a quo
tenha considerado que a documentação juntada não revela a incapacidade financeira da ora agravante, a norma contida no § 2º, do artigo 99, do Código de Processo Civil impõe o dever de garantir à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido.

Oportunamente, cito os seguintes arestos desta E. Corte de Justiça, a título ilustrativo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIMENTO SITUAÇÃO FÁTICA QUE DEMONSTRA A INCAPACIDADE DE SUPORTAR AS CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 –
A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, bastando a simples afirmação de que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios. Porém, a declaração de hipossuficiência possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir o benefício se não encontrar fundamentos que confirmem a alegação de quem pleiteia.
2-
Tendo o magistrado afastado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada,
cabe à parte demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de suas subsistências.
3- Os contracheques juntados comprovam a incapacidade financeira, não havendo elementos nos autos que possam retirar a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza. Concedida a gratuidade da justiça. 4- Recurso conhecido provido. Decisão reformada.
(TJES, Agravo de Instrumento, 48169006334, Relator: ELISABETH LORDES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 15/12/2017)

______________________________
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – FUNDADA DÚVIDA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA – ANTES DO INDEFERIMENTO DEVE SER PROCEDIDA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAÇÃO DO PREECHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO PROVIDO. 1.
Não obstante a presunção de veracidade que goza a declaração de pobreza firmada por pessoa física, o julgador poderá indeferir a benesse se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
2.
Quando houver fundada dúvida, antes de ser indeferido o pedido assistência judiciária gratuita, deve ser garantido à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento.
3. Recurso provido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 14179000428,
Minha Relatoria
, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 11/10/2017)

Calha acentuar, nessa linha, que o benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do
direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça
, de forma que a previsão legal mencionada simplesmente consagra o contraditório antes do indeferimento da benesse, a fim de garantir à parte ampla possibilidade de comprovação dos requisitos legais.

Com efeito, ante a violação do procedimento legal, entendo que a decisão deve ser anulada, a fim de que se oportunize a recorrente prazo para comprovação do preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da benesse, nos moldes do que dispõe o §2º, do artigo 99, do CPC/15.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso
e
DOU-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
a fim de anular a decisão recorrida e determinar que o Magistrado
a quo
observe a previsão do §2º, do art. 99, do CPC/15.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002131-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SERGE SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA

AGRAVADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINHARES – FMS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – COMPROVAÇÃO –
INTIMAÇÃO PRÉVIA - §2º, DO ARTIGO 99, DO CPC/15
– RECURSO
CONHECIDO E
P
ARCIALMENTE P
ROVIDO.

1
.
Cabe ao Magistrado analisar a compatibilidade da situação financeira alegada com as demais provas dos autos para fins de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita pleiteado por pessoa jurídica, já que a declaração de hipossuficiência, nestes casos, não goza de presunção de veracidade.

2.
Antes de indeferir o benefício, tem que intimar a parte que pleitou o benefício oportunizando-lhe prazo para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da benesse. Inteligência do §2º, do art. 99, do CPC/15.

3
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento. Vitória, PRESIDENTE RELATOR